Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025279-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO), LINALGE TIAGO DOS SANTOS - CPF: 025.784.071-00 (PACIENTE), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (IMPETRANTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA – PACIENTE USUÁRIO DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DO EXCESSO PRATICADO PELOS POLICIAIS –
IMPROCEDÊNCIA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREDICADOS INSUFICIENTES –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido
de desclassificação de
condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito.

Eventual ação excessiva dos policiais não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, pois demanda prova pré-constituída e exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Linalge Tiago dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
153064179, proferida pelo Desembargador Plantonista quando da análise do pedido de liminar:

“(...) Por intermédio do petitório de id. 153066183, o Impetrante formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar que objetiva a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a imediata, expedição do alvará soltura, postulado no Habeas Corpus, impetrado pelo Advogado José Altair Nery, em favor de Linalge Tiago dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Denota-se das razões apresentadas na presente ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003.

A irresignação do Impetrante se restringe, em síntese, na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, sem que haja elementos concretos que demonstrem que o Paciente apresenta risco à ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente.

Assevera que não há não há no caderno inquisitorial sequer um apontamento que indique o nome de Linalge Tiago dos Santos como partícipe da organização criminosa que vem aterrorizando a cidade de Alta Floresta.

Aduz que no caderno investigativo não tem nenhuma informação que indique que “mago” seja o Paciente Linalge Tiago dos Santos e que autoridade policial ligou, sem qualquer prova, o tal MAGO, ao Paciente.

Com base nessas razões, requer, a reconsideração da decisão, e de consequência, requer seja determinada, imediatamente, a expedição do alvará soltura do Paciente, ou ao menos, que seja aplicada a prisão domiciliar.

É o relatório.”

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 153064179).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 153246663).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
153722188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Linalge Tiago dos Santos
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Afirma que a prisão é ilegal por erro sobre a pessoa, pois “
em que pese o relatório investigativo apontar a pessoa de “Mago” como prestador de serviços da empresa “Oi”, não há nada que aponte que Mago e Linalge são a mesma pessoa.”

Argumenta que a ilegalidade também é evidenciada no excesso praticado pelos policiais no cumprimento do mandado de busca e apreensão, já que não houve resistência dos ocupantes da casa.

Por fim, esclarece que as drogas encontradas se destinam ao uso de Linalge e que não foram demonstrados indícios de que ele representa risco à ordem pública, como fundamentado pela autoridade acoimada coatora, pois trabalha no serviço público há 5 anos, é primário, de bons antecedentes e possuidor de residência fixa.

Primeiramente, destaco que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Em relação a eventual ação excessiva dos policiais, não obstante o esforço argumentativo dos impetrantes, a questão também não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, pois demanda prova pré-constituída e exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente e não demanda necessariamente a imprestabilidade da prova colhida durante a ação dos militares.

Quanto a manutenção da prisão preventiva, não é demais ressaltar que depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Da leitura dos documentos juntados ao processo e em consulta aos andamentos dos autos principais, verifico que a residência do paciente foi alvo de mandado de busca e apreensão decorrente da operação “Boca Maldita”, ocasião em que foi encontrado no local
“um pote na cor preta contendo porções picadas de substância análoga a maconha, um pote de plástico com resquícios de entorpecente, 09 papelotes aparentando substância sintética do tipo LSD, além de apetrechos habitualmente utilizados para o comércio de drogas, tais como uma balança de precisão, um rolo de papel filme, 02 papelotes com resquícios de drogas e uma sacola contendo diversos papelotes do tipo "Zip Lock". Ademais, foram encontrados um simulacro de arma do tipo pistola e 3 munições calibre 38.”
(Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos n. 1008502-38.2022.8.11.0007).

Ao homologar a prisão em flagrante na audiência de custódia, o magistrado a converteu em preventiva para a
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução processual
, nos seguintes termos:

“Volvendo os olhos para o caso em tela, verifico que a prisão preventiva é medida que se impõe no presente momento, tendo em vista o fato do custodiado supostamente pertencer a organização criminosa que vem aterrorizando a cidade. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram localizadas porções picadas de maconha; plásticos com resíduos de entorpecentes; 09 papelotes de LSD; balança de precisão; 3 munições calibre .38 e outros objetos comumente utilizados para o tráfico de drogas. Há informações no APDF que há um caderno de anotações apreendido, dando conta que o custodiado Linalge Rafael teria recebido considerável quantidade de drogas, enviados por traficantes integrantes do Comando Vermelho. Todas essas circunstâncias dão a entender que o custodiado não é um mero usuário, como alegado, que que tem participação ativa no tráfico de drogas em Alta Floresta, e que possivelmente tem envolvimento com o Comando Vermelho. Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque a droga apreendida é de alta lesividade para seus consumidores, principalmente o LSD, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos, de forma muito mais intensa do que outras drogas. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade. Evidencia-se, portanto, a necessidade da segregação cautelar do investigado para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social, que se encontra em risco quando o agente, já que supostamente integra organização criminosa que está aterrorizando a sociedade ordeira, com o tráfico de drogas e a aplicação constante de “salves”. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva nem conferem ao paciente o direito à liberdade provisória (AgRg no RHC 142.553/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto, dada à reiteração delitiva demonstrada. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva, DECRETANDO a prisão de LINALGE TIAGO DOS SANTOS para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.”
(Id. 153048195 - p. 4).

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis da paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023